Tribunal: TJMT
Processo: 1004529-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004529-57.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Sinop (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), SUZANA RIBEIRO DOS REIS BORTOLETO - CPF: 700.625.241-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON COMINE BORTOLETO - CPF: 746.884.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO SENTENCIANTE. ART. 516, II, DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop em face do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, com o objetivo de definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em ação de divórcio, envolvendo partilha de bens, após o falecimento de uma das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado em ação de divórcio deve tramitar perante o juízo que proferiu a decisão (vara de família) ou perante vara cível, em razão da natureza patrimonial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 516, II, do CPC estabelece regra de competência funcional absoluta, fixando que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau.

4 - O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo sincrético, não inaugurando nova relação jurídica processual.

5 - A alegação de exaurimento da competência da vara de família com o fim do vínculo conjugal não afasta a competência funcional do juízo sentenciante.

6 - A natureza patrimonial da obrigação executada não altera a competência do juízo que proferiu a sentença homologatória.

7 - O juízo que formou o título executivo judicial possui melhores condições para interpretá-lo e assegurar seu cumprimento.

8 – A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos tribunais superiores consolida o entendimento de que compete ao juízo sentenciante processar o cumprimento de sentença, ainda que em vara especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1.

Compete ao juízo que proferiu a sentença em ação de divórcio processar e julgar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC.

2.

A natureza patrimonial da obrigação constante do título judicial não afasta a competência funcional do juízo sentenciante.

3.

O cumprimento de sentença não constitui nova relação processual, mas desdobramento do processo originário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
em face do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA
, a fim de definir qual dos órgãos jurisdicionais é competente para processar e julgar a Ação de Inventário e Partilha Consensual n. 1114780-53.2025.8.11.0041, proposta em razão do falecimento de Tércio Carlos de Araújo Costa.

Ao receber o feito executivo, o Juízo suscitado (Vara de Família) declinou de sua competência, sob o fundamento de que, com a dissolução do vínculo conjugal e a partilha de bens, sua competência especializada se exauriu, passando a relação entre as partes a ser regida pelas normas de Direito Civil.

Redistribuído o processo, o Juízo da 2a Vara Cível suscitou o presente conflito, defendendo que a competência para processar o cumprimento de sentença é funcional e, portanto, do juízo que proferiu a decisão exequenda, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Em decisão inicial (id. 348045391), este Relator designou o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes e determinou a oitiva do Juízo suscitado, que não prestou informações no prazo legal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop. (id. 357784391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026